Tribunal: TJBA
Processo: 0502766-48.2014.8.05.0103
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 0502766-48.2014.8.05.0103 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO 1ª V DE FAZENDA PÚBLICA DE ILHEUS Advogado(s): RECORRIDO: BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO e outros (2) Advogado(s):ADRIANO FERREIRA DA SILVA, PEDRO SANCHES DE OLIVEIRA ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA. PLANO DE SAÚDE DE SERVIDOR PÚBLICO. INCLUSÃO DE COMPANHEIRA ATUAL E MANUTENÇÃO DE EX-CÔNJUGE COMO DEPENDENTES NO PLANSERV. UNIÃO ESTÁVEL COMPROVADA. EXPECTATIVA LEGÍTIMA DE CONTINUIDADE. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. REMESSA DESPROVIDA. I. CASO EM EXAME Remessa necessária da sentença proferida em ação de procedimento comum ajuizada por servidor estadual em face do Estado da Bahia e do PLANSERV, na qual se postulava a inclusão da atual companheira como sua dependente no plano de saúde, bem como a manutenção da ex-cônjuge na mesma condição. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a companheira atual do servidor pode ser incluída como sua dependente no PLANSERV com fundamento na existência de união estável; e (ii) estabelecer se é juridicamente viável a manutenção da ex-cônjuge como dependente do mesmo plano, em razão da expectativa legítima gerada pela sua permanência ininterrupta por mais de sete anos após o divórcio, com ciência e inércia da Administração Pública. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 9º, I, do Decreto Estadual nº 9.552/2005 autoriza expressamente a inclusão de companheiro(a) como dependente do beneficiário titular, desde que ausente impedimento legal e comprovada a união estável, o que foi atendido no caso concreto mediante documentação idônea que evidenciou a convivência pública, contínua e duradoura. A manutenção da ex-cônjuge como dependente encontra amparo nos princípios constitucionais da boa-fé objetiva e da segurança jurídica, especialmente quando demonstrado que a Administração permitiu, por mais de sete anos, a permanência da ex-esposa no plano sem oposição, durante o qual o servidor continuou arcando com os encargos financeiros correspondentes. A coexistência de dependência da atual companheira e da ex-cônjuge no plano de saúde é juridicamente possível, desde que haja fundamento normativo e fático distinto e suficiente para cada caso, o que se verificou no presente feito. IV. DISPOSITIVO E TESE Remessa desprovida. Tese de julgamento: A inclusão de companheiro(a) como dependente em plano de saúde de servidor estadual é válida quando comprovada a união estável, nos termos do art. 9º, I, do Decreto Estadual nº 9.552/2005. A permanência de ex-cônjuge como dependente é juridicamente admissível quando fundada em expectativa legítima consolidada ao longo do tempo, com inércia da Administração Pública e continuidade da contribuição financeira pelo servidor. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, caput, e 5º, caput; Decreto Estadual/BA nº 9.552/2005, art. 9º, I e §1º. Jurisprudência relevante citada: Não consta jurisprudência citada expressamente no voto. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0502766-48.2014.8.05.0103, em que figuram como apelante JUIZ DE DIREITO 1ª V DE FAZENDA PÚBLICA DE ILHEUS e como apelada BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em confirmar a sentença em remessa necessária, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, data registrada no sistema. Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora